Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA VEICULADA EM TELEVISÃO – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERACIDADE – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PUBLICIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...) O Código do Consumidor é norteado principalmente pelo reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e pela necessidade de que o Estado atue no mercado para minimizar essa hipossuficiência, garantindo, assim, a igualdade material entre as partes. Sendo assim, no tocante à oferta, estabelece serem direitos básicos do consumidor o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (CDC, art. 6°, III) e o de receber proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva (CDC, art. 6°, IV). (...) (STJ – REsp 1365609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 25/5/2015).
2. O simples fato de a publicidade enganosa ser indiscriminadamente veiculada, deixando de informar dados essenciais do produto ou serviço que está sendo oferecido, poderá influenciar sobremaneira na compra ou contratação, por possibilitar a indução do consumidor a erro.
3. Consoante jurisprudência do STJ, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação se mostrar exorbitante, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003116-87.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oferta e Publicidade, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA PUBLICITÁRIA

DE INTERNET BANDA LARGA VEICULADA EM TELEVISÃO – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC –

SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERACIDADE – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PUBLICIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE –
FALTA DE ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA
ACERCA DA
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR, INSEGURANÇA JURÍDICA E DESIGUALDADE COMERCIAL PROVOCADA PELO DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO MAGISTRADO SINGULAR – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, no caso, restou constatada omissão (artigo 1.022, II, CPC).

2. Havendo omissão em teses de defesa apresentadas pela Embargante, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com a análise do ponto omisso; todavia,
in casu
, sem capacidade para produzir a alteração no resultado do julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003116-87.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Telefônica Brasil S. A.
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 1943330, que, nos autos do Agravo de Instumento movido em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, tão somente para reduzir as astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Em suas razões recursais (ID no 5702328), a Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à tese por ela aventada em relação ao dano irreversível que a ordem cominatória causará.

Ressalta que, não houve qualquer
manifestação sobre a irreversibilidade da tutela de urgência deferida pelo Magistrado a quo, ne, sobre a insegurança jurídica que tal decisão impõe, assim como a desigualdade comercial provocada por este deferimento.

Assevera, ainda, que, o
acórdão recorrido omite-se quanto a análise do alto custo de aplicação de referida ordem judicial, fator econômico que deve ter forte impacto na definição da multa a ser aplicada, o que não se contrapõe ao critério de capacidade econômica da parte.

Por essas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, e consequentemente revogar a tutela de urgência concedida, afastando a multa indevida e exorbitante ou, alternativamente, reduzindo seu montante.

As contrarrazões foram colacionadas no ID no 5764841, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT,